Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade reiterada. A agravante alega que a renovação da medida visa garantir a busca de ativos financeiros do executado, que se encontra inadimplente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, utilizando a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como "teimosinha", para localizar ativos financeiros do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SISBAJUD é um sistema que interliga o Judiciário ao Banco Central e instituições financeiras, permitindo a localização e bloqueio de ativos financeiros, o que garante maior celeridade e eficiência à execução.
4. A jurisprudência admite a reiteração de consultas ao SISBAJUD, desde que pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessário demonstrar a modificação da situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo significativo desde a última tentativa de penhora.
5. No caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorreu há mais de um ano, e não houve tentativas anteriores utilizando a modalidade reiterada ("teimosinha"), o que justifica a renovação da medida.
6. O princípio da cooperação processual exige que o magistrado adote medidas que otimizem a eficiência e a celeridade do processo, o que fundamenta a utilização da funcionalidade de reiteração automática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha") é admissível, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A utilização da ferramenta de reiteração automática visa assegurar a efetividade da execução, especialmente quando demonstrada a ausência de tentativas recentes ou a ocorrência de modificação da situação patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 854, 772 e 773. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021; TJDFT, Acórdão 1766285, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023.